Tribunal: TJMT
Processo: 1005538-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005538-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEIZE ASSOLINO - CPF: 387.385.128-82 (RECORRIDO), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito e condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se existe relação jurídica entre as partes que legitime a inscrição do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito; e (ii) se é devida indenização por danos morais quando existem outras restrições preexistentes não judicializadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a legitimidade do seu crédito, por se tratar de elemento constitutivo do seu direito e pela impossibilidade de se exigir do devedor prova de fato negativo, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4. Os documentos apresentados pela parte recorrente são unilaterais e apócrifos, sem evidências que corroborem a existência da relação jurídica, pois o endereço constante na fatura não corresponde ao identificado na inicial e não há cópia dos documentos pessoais utilizados na contratação.

5. Embora a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gere, por si só, dano moral presumido (
in
re

ipsa
), conforme entendimento consolidado do STJ, a existência de restrição preexistente descaracteriza o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

6. Verificou-se que existe restrição anterior em nome da parte recorrida, não havendo nos autos prova de que o débito mais antigo se encontra judicializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, desacompanhados de elementos que evidenciem a contratação e especificamente impugnados pela parte adversa, é insuficiente para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes. 2. Não é devida indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito quando existem outras anotações preexistentes não demonstradas como objeto de discussão judicial, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I, do CPC; Súmula 50 da Turma Recursal do TJMT; Súmula 385 do STJ

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AI 1.379.761-SP; STJ, REsp 1.002.985-RS; STJ, REsp 1386424/MG, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. em 27/04/2016, DJe 16/05/2016; STJ, AgInt no AREsp 1345520/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 11/11/2019, DJe 21/11/2019; TJMT, Turma Recursal, N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Hildebrando da Costa Marques, j. em 11/03/2024, DJe 15/03/2024; TJMT, Turma Recursal, N.U 1036959-61.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Hildebrando da Costa Marques, j. em 20/05/2024, DJe 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1005538-85.2025.8.11.0001

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Recorrido:
KEIZE ASSOLINO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KEIZE ASSOLINO ajuizou reclamação em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA
DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Noticiou que: a) não possui qualquer relação com a reclamada; b) teve seu nome negativado junto ao SPC/SERASA por dívida no valor de R$ 910,22, referente ao contrato n° 66790853/139996, que afirma desconhecer; e c) vem sofrendo dan
o moral em razão da manutenção indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes mesmo após tentativa de resolução extrajudicial. Requereu que: a) fosse declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes; b) fosse reconhecida a cobrança como in
devida, com a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; e c) a reclamada fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) a dívida de R$ 910,22 não foi
comprovada e deve ser declarada inexigível; b) a negativação foi indevida, impondo-se a exclusão do nome da reclamante dos cadastros de inadimplentes e dos contratos que originaram o débito; e c) a reclamada deve indenizar a reclamante em R$ 3.000,00 por d
ano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) agiu no exercício regular de direito, diante da cessão de crédito originado de contrato firmado pela reclamante com instituição financeira; b) não houve demonstração do
dano moral sofrido, tampouco prova de abalo à honra, tratando-se de mero aborrecimento; e c) a existência de outras anotações
negativas anteriores impede a indenização, sendo aplicável a Súmula 385 do STJ.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
297929394/
PJe2
), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a
higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este
entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo
do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órg
ãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado
no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MAR
QUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o obje
tivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentourelatórios, faturas e telas sistêmicas (ID 297929360/
PJe
2
).

Os documentos unilaterais e apócrifos têm valor probatório quando houver evidências favoráveis aos fatos que se pretendem
comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

No presente caso, não vislumbro a existência de outras evidências que corroborem a existência da relação jurídica, pois: 1) o endereço constante na fatura não é o mesmo identificado na in
icial; e 2) inexiste cópia dos documentos pessoais utilizados na contratação.

Ademais, os documentos foram especificamente impugnados pela parte reclamante, fragilizando o seu valor probatório.

Nesse sentido:

(...)
4
. Origem da dívida. É do credor o ônu
s de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado
no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova inv
alida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito
ensejador
de re
paração por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de
ID’S
116155838 e 116155840, quais sejam: contrato
s devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente
como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado e
m 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da parte reclamante, nã
o há como afirmar a existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela
qual a
cobrança é indevida e caracteriza conduta
ilícita.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta
restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in re
ipsa
), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em
cadastro
de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re
ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia, a
existência de restrições preexistentes descaracteriza o dano moral, pois
quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp
1.002.985-R
S).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

(...)
2
. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...)
5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/20
16,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, afasta-se
a aplicação da Súmula 385 apenas quando as inscrições preexistentes estão sendo discutidas judicialmente, mediante alegações verossímeis e depósito da eventual p
arcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para q
ue o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dí
vida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/
SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Com base no extrato juntado no ID 297929361/
PJe2
, verifica-se que existe
restrição preexistente em nome da parte reclamante, pois a negativação discutida nesta ação foi realizada em 23/9/2024, conforme extrato juntado no
ID 297929361/PJe2, e há restrição realizada por PICPAY SERVICOS S.A., em data anterior, 29/7/2022
, o que descaracteriza o dano, já que não há nos autos prova de que o débito mais antigo se encontra
judicializado
,
nos termos acima explicitados.

Ness
e sentido:

(...)
4
. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in re
ipsa
. Precedentes do STJ. A existência de restritivos preexistentes, que não foram
judicializados
,
descaracteriza o dano moral. No caso concreto, deve prevalecer o extrato apresentado pela parte reclamada (ID 205969672/
PJe2
), pois foi emitido mais recentemente. O extrato juntado pela parte reclamante não neutraliza o extrato da parte reclamada, porquant
o este último também inclui os restritivos do SCPC, enquanto o juntado pela reclamante apresenta apenas os registros do SERASA. Com base no extrato juntado no ID 214636167/
PJe2
, constata-se que existem restrições preexistentes no nome da parte reclamante r
ealizadas pelo Mercado Pago, o que descaracteriza o dano, já que não há nos autos prova de que se encontram
judicializados
. Portanto, não é devida a indenização por dano moral, como bem decidiu o juízo singular. (...) (N.U 1036959-61.2023.8.11.0002, TURMA
RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

Portanto,
não é devida a indenização por dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial
provimento,
tão somentepara excluir a condenação
ao pagamento de indenização
por dano moral, mantendo no mais a sentença
do juízo

a
quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatíc
ios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025